Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731789-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA RECORRIDO: STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 31329544, admitiu o recurso especial interposto pelo SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA. O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF, para a realização do juízo de adequação após a publicação do citado paradigma, conforme disciplinado nos artigos 1.040 e 1.041, ambos do CPC (ID 61271909). Ocorre que, publicado o acórdão de afetação do citado representativo pela Corte Suprema, em 24/5/2024, restou consignado pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às lides em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando as que envolvam apenas agentes privados, como se dá neste feito. Por outro lado, em detido exame dos autos, verifica-se o enquadramento na questão definida no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, consolidado no julgamento do REsp 1.850.512/SP, cujas teses são as seguintes: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. O aresto recorrido, por seu turno, assinalou (ID 27971817): APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS PENHORADOS. DEVEDOR. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPROVAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. MARIDO FIADOR E ESPOSA. ÚNICOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Embora a apelante tenha deduzido nos embargos de terceiro algumas matérias próprias dos embargos do devedor, a exemplo da alegação de excesso de execução, a leitura da petição inicial e da posterior emenda permite a compreensão de que o interesse da embargante destinava-se à proteção de sua meação. Houve comprovação do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que os bens penhorados foram adquiridos na constância do casamento. Assim, não é o caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. Aplicando-se o disposto no artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o mérito dos embargos de terceiro deve ser examinado. A meação da embargante também responde pela dívida, tendo em vista a solidariedade entre o casal e a ausência de provas de que a fiança assumida pelo cônjuge executado não se deu em benefício da família. É admissível a fixação dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o valor da causa ou da condenação é exorbitante e a aplicação pura e simples da norma processual ocasiona distorções em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e, por consequência, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031